Tribunal: TJMT
Processo: 0000104-87.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000104-87.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Falsa identidade, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEMIR DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 964.585.501-20 (APELANTE), ELICACIA LETICIA DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 047.839.191-94 (APELANTE), WALLESSON DE OLIVEIRA SOBRINHO (APELANTE), LEANDRO PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como LEANDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 055.549.641-41 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), WALLESSON DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 034.732.201-83 (APELANTE), WAGNER FERREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 002.886.301-14 (VÍTIMA), LEANDRO PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como LEANDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 055.549.641-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU NÃO RECORRENTE, NA FORMA DO ART. 580 DO CPP.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença que os condenou pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), com imposição de penas privativas de liberdade em regime inicial fechado e semiaberto. Foi reconhecida, em momento anterior, a extinção da punibilidade dos delitos de receptação e associação criminosa, por força da prescrição.

II. Questões em Discussão

2. Serão analisados:
(i)
o pedido de absolvição pela alegada insuficiência de provas;
(ii)
a readequação do regime inicial de cumprimento da pena, considerando o quantitativo final da reprimenda e as circunstâncias do caso;
(iii)
o prequestionamento de toda a matéria recursal para eventuais interposições futuras.

III. Razões de Decidir

3. As circunstâncias do flagrante demonstram o vínculo direto dos réus com a prática criminosa, notadamente quando comprovada a materialidade do delito de adulteração de sinal identificador de veículo por boletins de ocorrência, auto de constatação, depoimentos colhidos em juízo e apreensão dos réus na posse das placas originais. As teses defensivas não afastam a autoria, tampouco suscitam dúvidas razoáveis que justifiquem a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

4. Considerando o
quantum
final da pena e a ausência de elementos concretos que justifiquem a fixação do regime mais severo, deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de dois dos apelantes, em razão da reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, e o aberto para a outra apelante, diante da primariedade e da inexistência de circunstâncias negativas.

5. A análise das teses defensivas está devidamente fundamentada, em observância aos dispositivos constitucionais e legais pertinentes.

IV. Dispositivo e Tese

6. Parcial provimento do recurso de apelação, apenas para readequar os regimes iniciais de cumprimento das penas.

Teses de Julgamento:
"A condenação por adulteração de sinal identificador de veículo automotor exige prova suficiente de materialidade e autoria, e está suficientemente comprovada nos autos, diante das circunstâncias do caso concreto, notadamente a apreensão das placas falsas em conjunto às originais no dia seguinte à subtração do veículo. É viável a readequação do regime inicial de cumprimento da pena quando as circunstâncias do caso não justificarem regime mais gravoso do que o estabelecido pela proporcionalidade e razoabilidade previstas no art. 33, §2o, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, §2o, e 311; Código de Processo Penal, art. 239.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no HC 944.441/RJ, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 11/12/2024; STJ –
AgRg no HC n. 944.441/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024;
TJMG – APR: 00116746520208130024, rel. Des. Wanderley Paiva, julgado em 24/10/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

WALLESSON DE OLIVEIRA SOBRINHO

ELICACIA LETICIA DE OLIVEIRA LUZ

ADEMIR DE OLIVEIRA ROSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
WALLESSON DE OLIVEIRA SOBRINHO, ELICACIA LETICIA DE OLIVEIRA LUZ e ADEMIR DE OLIVEIRA ROSA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 0000104-87.2017.8.11.0042, em que os acusados foram
condenados
pela prática dos crimes tipificados no
art. 180,
caput
;
art. 311,
caput
, e
art. 288 c/c art. 69, todos do Código Penal
,

sendo imposta ao réu
Ademir
a pena de
08 (oito) anos de reclusão
,
em regime inicial
fechado
; ao passo que o acusado
Wallesson
restou sancionado com
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
no regime inicial
fechado
, enquanto que a pena da ré
Elicacia
foi fixada em
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, sendo ainda identicamente imposto aos acusados o pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente estabelecidos no mínimo legal.

Em pronunciamentos posteriores foi reconhecida a extinção da punibilidade em prol dos acusados, quanto aos crimes de receptação e associação criminosa, por força da prescrição da pretensão punitiva (ID 239522266).

Nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 239522279, os apelantes buscam a
absolvição
do delito
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, sob o viés da falta de provas capazes de respaldar a prolação do édito condenatório. Por fim, apresentam o pedido subsidiário de
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
e prequestionam a matéria correlata às teses recursais.

Em contrarrazões registradas no ID 239522282, o
Parquet
rechaça parcialmente as teses defensivas e requer seja dado provimento em parte ao apelo dos réus, apenas para readequar o regime inicial de cumprimento das penas dos acusados
Elicácia
e
Wallesson
.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, no parecer de ID 251542191, igualmente opinou pelo
parcial provimento

do recurso
, tão somente para que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena a favor de todos os réus.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 239522252)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 16/12/2016, por volta das 18h50min, no bairro Jardim Leblon, nesta Capital, os réus
ADEMIR DE OLIVEIRA ROSA, ELICACIA LETICIA DE OLIVEIRA LUZ, WALLESSON DE OLIVEIRA SOBRINHO
,
Jefferson Marques dos Santos
e
Leandro Pereira de Souza
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da sua conduta, adquiriram e ocultaram, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em um veículo Ford KA Sedan, branco, placa QB.J- 7823, pertencente a Wagner Ferreira de Vasconcelos.

Os autos ainda dão conta de que, agindo em conjunto, os réus acima qualificados, alteraram sinal identificador do sobredito veículo, consistente em trocar a placa original n° QBJ-7823 pela clonada n° QBS-9593. E, nesse contexto, os réus se associaram para o fim específico de cometer crimes.

Diante destes fatos, os apelantes foram
denunciados
e, por fim,
condenados
como incursos nas iras do art. 288, art. 180,
caput
, art. 311,
caput
, todos do Código Penal (ID 239522240 e ID 239522260), sendo posteriormente reconhecida a
extinção da punibilidade em prol dos acusados, quanto aos crimes de receptação e associação criminosa
, por força da prescrição (ID 239522266). Deste modo, remanesce apenas a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo.

Irresignados, os réus exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição do crime do art. 311 do Código Penal
:

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio dos boletins de ocorrência vistos no ID 239521397 - Pág. 42/47 e 54/56; do termo de apreensão de ID 239521397 - Pág. 12/13; do termo de entrega de ID 239521398 - Pág. 15; do auto de constatação juntado no ID 239521398 - Pág. 25/26, além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda no que concerne à
ocorrência material
do delito do art. 311,
caput
, do Código Penal, consigne-se que não há dúvida de que
o veículo
apreendido no dia 16/12/2016
e receptado pelos recorrentes possuía
registro de furto datado em 15/12/2016
, bem como teve seus sinais identificadores adulterados, uma vez que apresentava afixadas as placas QBS9593, sem os respectivos lacres, ao passo que as originais QBJ7823 estavam na posse dos réus (ID 239521397 - Pág. 51).

Por sinal, no auto de constatação de ID 239521398 - Pág. 25 consta a informação de que
“O Número de Identificação Veicular e o Número do motor são originais de fábrica; Através de pesquisa na BIN/RENAVAM foi constatado que a placa original do veículo é QBJ-7823 (consta roubo/furto)”.

Da mesma forma, o Termo de Entrega indica que o veículo apreendido com a placa adulterada foi entregue à vítima, bem como lhe foram restituídas as placas originais (ID

239521398 - Pág. 15).

Em relação à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos apelantes
ADEMIR DE OLIVEIRA ROSA, ELICACIA LETICIA DE OLIVEIRA LUZ, WALLESSON DE OLIVEIRA SOBRINHO

no delito de adulteração de sinal identificador de veículo.

Com efeito, as testemunhas
Esmail da Silva Gorgonha

e

Wesley Silva Oliveira

declararam em juízo que foram os policiais militares responsáveis por realizar o flagrante, e descreveram o momento de patrulha em que avistaram o grupo composto pelos 03 (três) recorrentes e pelos outros 02 (dois) codenunciados, oportunidade na qual um dos homens do grupo (posteriormente identificado como réu
ADEMIR
) repassou um objeto para a ré
ELICACIA LETICIA.
Os agentes públicos dão conta de que o grupo apresentou nervosismo com a aproximação da viatura e por tal
motivo realizaram a abordagem, ao que se seguiu à
localização da chave do veículo Ford KA com o acusado
Leandro
, a verificação de que
o veículo havia sido furtado a pouco tempo
e à constatação de que
as placas afixadas correspondiam a outro veículo
e que
os objetos repassados à apelante
ELICACIA LETICIA
consistiriam nas placas originais do carro
(ID 239522152 - Pág. 11).

Apenas o réu
Leandro
foi ouvido em juízo e acabou se retratando parcialmente de sua versão extrajudicial (ID 239521397 - Pág. 14/16), notadamente no que se refere à origem do bem apreendido, uma vez que perante a autoridade policial declarou tê-lo adquirido mesmo sabendo que se tratava de um carro
“finan”
, mas em juízo atribuiu a propriedade do veículo ao corréu falecido,
Jefferson
. Ainda assim, confirmou que estavam todos em frente da casa dos irmãos
ELICACIA e WALLESSON,

as placas falsas já estavam afixadas no carro e as originais estavam na posse de
ELICACIA LETICIA
,
e esta, no momento da abordagem já estava em cima da moto, com seu irmão
WALLESSON
.

Por sua vez, conquanto não tenham sido ouvidos sob o crivo do contraditório, não se pode olvidar das declarações apresentadas pelos recorrentes à autoridade policial, notadamente quando a ré
ELICACIA LETICIA
confirmou ter recebido as citadas placas veiculares das mãos do réu
ADEMIR
com orientações repassadas a
WALLESSON
:
“fala para sua irmã colocar essas placas na sacola e
jogar fora em qualquer lugar da rua
” sic
ID 239521397 - Pág. 27 – destaquei.

Da mesma forma, a oitiva extrajudicial de
WALLESSON
revela que, pouco antes da abordagem policial, de fato estava em uma moto, na companhia de sua irmã
ELICACIA LETICIA
, quando
“ADEMIR colocou duas placas de veículo no interior da sacola que ELICACIA portava e
exigiu que ela dispensasse os objetos em qualquer lugar
” sic
ID 239521397 - Pág. 32 – destaquei.

Assim sendo, tem-se que
os apelantes foram presos pela Polícia depois de findado o processo de adulteração das placas do veículo furtado, na medida em que foram surpreendidos no dia seguinte à subtração do veículo, com as placas já substituídas e ainda em poder das placas originais que haviam sido trocadas
, de modo que,
in casu
, não há espaço para a aplicação do aforismo
in dubio pro reo
.

A conclusão tem esteio justamente pelas circunstâncias que permearam o flagrante do grupo, não só pelo nervosismo apresentado por eles diante da aproximação policial, mas principalmente pelo curto espaço de tempo em que ocorreu a subtração do veículo -

aproximadamente às
11h30min do dia
15/12
/2016
–, e a apreensão na porta da casa dos réus
ELICACIA e WALLESSON
às
18h50min do dia
16/12
/2016
,
os quais receberam
do réu
ADEMIR
as placas originais do veículo acompanhadas de instruções para que se desfizessem de sinais identificadores de veículos (duas placas).

Mesmo porque, é manifestamente inverossímil a versão defensiva de que a presunção de inocência dos réus se consagraria apenas pelo fato de não terem sido flagrados durante a realização da troca de placas, porquanto se vê confrontada pelas circunstâncias citadas acima evidenciando o
conluio dos apelantes para a adulteração dos sinais identificadores de um carro furtado
, as quais foram devidamente ponderadas pelo d. juízo
a quo
no decreto condenatório:

“Apesar de ninguém ter sido visto efetuando a troca de placas, o ato ficou evidente ao observarem Ademir entregando as placas originais para Elicacia, comprovando-se que eles sabiam da origem ilícita do carro e que trocaram as placas, pois possuíam a original em mãos. Ademais, o vidro quebrado exatamente no local de identificação do chassi reforça ainda mais essa conclusão.” sic
ID 239522240 - Pág. 9

Aliás, segundo a sistemática idealizada pelo Código de Processo Penal, o juiz pode fundamentar sua decisão através de sua livre convicção, motivada por qualquer meio de prova válido, dentre eles a prova indireta e também o indício, tido no art. 239 do CPP como
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”,
que, portanto, pode ser extraída das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto e do
comportamento do agente antes, durante e depois do crime
.

Diante deste cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas são suficientes para enredar, além de qualquer dúvida razoável, os apelantes no
crime de adulteração de sinal identificador de veículo
, nos moldes estabelecidos na sentença recorrida,
não havendo o que se falar em absolvição por falta de provas
.

Nesse sentido, colho o judicioso precedente pátrio:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 180 E ART. 311, CP)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO -
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
- REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO - VIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
Devidamente comprovada a autoria e materialidade, quanto ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor, deve ser proferida a condenação do acusado nas iras do art. 311 do CP
-
Tendo sido o agente flagrado na posse de veículo com sinal identificador adulterado, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu apresentar uma defesa minimamente plausível, a fim de demonstrar sua ignorância/inocência acerca dos fatos
- Quando o aumento realizado em razão de uma circunstância judicial desfavorável, deve a pena-base ser reduzida em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
. (TJ-MG - APR: 00116746520208130024, Relator: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 24/10/2023, 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/10/2023) – Destaquei.

Mantenho
, pois, intacto o veredito condenatório.

2.

Da readequação do regime inicial de expiação da pena:

A i. defesa ainda vindica o abrandamento do regime imposto aos réus, destacando que, depois de reconhecida a extinção da punibilidade dos delitos de receptação e associação criminosa, a pena remanescente, decorrente da condenação pelo crime do art. 311 do CP, autorizaria a imposição de regime diverso do fechado.

De fato, da análise da r. sentença e dos provimentos posteriores, nos quais foram acolhidos os embargos de declaração do
Parquet
e retificada a pena imposta aos réus (ID 239522260), bem como do
decisum
por meio do qual foi reconhecida a mencionada extinção de punibilidade, é possível concluir que persistem apenas as penas correlatas ao crime de adulteração de sinal identificador materializada no
quantum
DEFINITIVO de:
04 (quatro) anos de reclusão
para o réu
ADEMIR
, sendo-lhe negativados tão somente os antecedentes; de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
para o apelante
WALLESSON,
porquanto desfavorável apenas a agravante da reincidência, e em
03 (três) anos de reclusão
para a recorrente
ELICACIA LETICIA,
pois inexistente qualquer circunstância desabonadora.

Nesse cenário, em relação aos réus
ADEMIR
e
WALLESSON,
não se desconhece que foram considerados reincidentes e apenas o primeiro teve uma única circunstância judicial do art. 59 do CP valorada em seu desfavor. Contudo, ainda que seja recomendável a imposição de um regime mais grave àquele correspondente ao quantitativo de pena imposta (inferior a 04 (quatro) anos – art. 33, §2o, do CP), o que melhor se adequada à hipótese é aquele intermediário.

Seguindo o mesmo entendimento:

“[...] 1. No presente caso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, pois,
de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 04 (quatro) anos, mas presente uma circunstância judicial desfavorável, é impositiva a fixação do regime inicial semiaberto
. (EAREsp n. 1.905.458/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 22/03/2023, DJe de 03/04/2023). 2. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no HC n. 944.441/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024.) – destaquei.

Da mesma forma, deve ser acolhido o pleito defensivo em relação à recorrente
ELICACIA LETICIA ̧
pois, além de não terem sido ponderadas circunstâncias que justificassem a imposição de regime mais grave, o
quantum
de pena estabelecido corresponde ao regime aberto, nos termos do art. 33, §2o, c, do CP.

Logo, deve ser readequado o regime de cumprimento de pena imposto aos réus
ADEMIR
e

WALLESSON
,
que passa a ser o
semiaberto
, providência que se estende ao corréu não apelante Leandro Pereira de Souza, na forma do art. 580 do CPP, pois, apesar de também ser reincidente, remanesce para cumprimento somente a pena de
3 anos e 6 meses pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo. Por sua vez,
a ré

ELICACIA LETICIA
deverá cumprir sua pena em regime inicial
aberto
.

3.

Do prequestionamento
:

Por fim, os apelantes prequestionam toda a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Sobre o tema, é de bom alvitre sobrelevar que,
“[...] não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada”
(TJMT – N.U 1014787-91.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06.08.2024, Publicado no DJE 08.08.2024).

Desse modo, concluo que os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto pelos acusados
WALLESSON DE OLIVEIRA SOBRINHO, ELICACIA LETICIA DE OLIVEIRA LUZ e ADEMIR DE OLIVEIRA ROSA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para readequar os regimes de cumprimento de suas respectivas penas, ficando estabelecido o inicialmente
semiaberto
para os réus
ADEMIR
e

WALLESSON
, com extensão da providência ao corréu não apelante Leandro Pereira de Souza - na forma do art. 580 do CPP,
e o inicial
aberto
para a corré
ELICACIA LETICIA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025